Tribunal: TJMT
Processo: 1020346-82.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1020346-82.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: THIAGO SILVA FERREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 46773460):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – VERBA HONORÁRIA - ADVOGADO EM CAUSA PRÓPRIA – VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO VEDADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor fixado na sentença para os honorários advocatícios de forma irrisória deve ser majorado para remunerar de forma digna o desempenho do profissional, mas sem causar-lhe enriquecimento ilícito. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 1020346-82.2019.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 17/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme decisão no ID 50503978.
O presente recurso foi interposto contra o aresto da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em sede de Apelação, interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, manteve a sentença que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório, movida por THIAGO SILVA FERREIRA, foi julgada procedente, devendo a ré pagar ao autor R$ 1.320,00, com correção monetária pelo INPC a partir do desembolso (pagamento administrativo) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, majorando a verba honorária para R$ 1.000,00.
A Recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que: “(...) Após o regular trâmite processual, foi proferida sentença, reconhecendo que o autor da ação só possui direito ao valor de R$ 1.320,00 a título de indenização, ou seja, valor muito abaixo do pleiteado, fixando -se os honorários sucumbências no percentual de 10% sobre o valor da condenação, a serem arcados pela recorrente. (...). Contudo, embora as alegações fossem infundadas, o recurso foi provido , majorando -se os honorários ao patamar de R$ 1. 000,00 ".
Assevera que “(...) seja admitido, conhecido e provido o recurso especial, ante a flagrante violação ao artigo 85, § 2o do CPC, reduzindo o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, para o patamar de até 20% do valor da condenação”. (ID 53551453)
Aduz ausência de caráter protelatório do recurso de Embargos de Declaração para aplicação da multa uma vez que foram opostos para fins de prequestionamento.
Recurso tempestivo (ID 53781988).
Sem contrarrazões (ID 56254960)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Conforme relatado, a Recorrente alega que os honorários advocatícios equitativos somente podem ser fixados na hipótese em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre no presente caso, porquanto houve condenação em quantia certa, a qual, no caso concreto, foi de R$1.320,00 (mil trezentos e vinte reais).
O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, afetou o paradigma REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), cuja controvérsia refere-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015.
Embora não tenha havido a determinação de suspensão nacional dos processos que abordassem essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “deve ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, isto é, a criação de mecanismo que oportunize às instâncias de origem o juízo de retratação na forma do art. 1040 e seguintes do CPC/2015, conforme o caso, também tendo em vista a economia processual”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).
A Corte Superior, por fim, concluiu no referido decisum, in verbis:
“Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por decisão fundamentada do Presidente do STJ”. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1679758 – MT, Decisão Monocrática, Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020)
O referido entendimento já foi adotado em diversos outros recursos naquela Corte, v.g., REsp 1866216 - SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 20/05/2020; REsp 1853985 - RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrigui, publicada em 15/05/2020; REsp 1852996 - SC, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; REsp 1863887 - SP, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Boas Cuêva, publicada em 05/05/2020; AREsp 1645369 - MT, de relatoria do Ministro Marco Buzzi.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ.
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 17 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x